Tribunal: TJMT
Processo: 1027454-52.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027454-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLEISON JUNIOR DA SILVA - CPF: 034.284.331-14 (PACIENTE), EMERSON GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 052.593.311-50 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT - JUIZ RAUL LARA LEITE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA SILVA ROBERTO - CPF: 026.789.381-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
ALEGADA INADEQUAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
– RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA (ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 06 DO TJMT) – ANTECEDENTES CRIMINAIS – ASPECTO CONCRETO DA CONDUTA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR À ORDEM PÚBLICA – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – DESCABIMENTO – INSUFICIÊNCIA PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO (ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 43 DO TJMT) – SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE LIBERDADE POR MEDIDAS DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS QUE AUTORIZAM A MEDIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado na decisão proferida o
fumus comissi delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis
, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, tendo em vista o
modus operandi
empregado, além da
demonstração no risco de que, acaso soltos, persistam no mundo da criminalidade, pois,
possuem antecedentes criminais e
suspeitos de crime de homicídio
.

Presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

O Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Precedentes
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

(Enunciado Orientativo nº 06 do TJMT)

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Cleison Junior da Silva

e

Emerson de Oliveira
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT.

Extrai-se, em síntese, que os pacientes foram presos em flagrante no dia 14/10/2023, no Município de Alto Paraguai – MT, em tese, pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).

Em audiência de apresentação, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob fundamento de resguardar a ordem pública.

Após foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva, sendo indeferido pelo juízo de origem, além do Ministério Público ter se manifestado pela manutenção da cautelar, com argumento de resguardar a ordem pública, diante da gravidade do delito.

Alega inexistência de requisitos e fundamentação idônea para ambarar a decisão.

Declara que os beneficiários não possuem nenhuma condenação criminal, dispõem de endereço certo e emprego lícito, além do crime imputado não ser perpetrado com emprego de violência ou grave ameaça, consequentemente, a eventual pena aplicada não ensejará em regime fechado, assim, não há elementos nos autos que demonstrem que a liberdade de ambos representa risco a ordem pública.

Por fim, sustenta que, no caso em tela, as medidas cautelares alternativas da prisão (art. 319 do CPP) são suficientes para assegurar a instrução processual e coibir o risco de reiteração delitiva.

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
, liminarmente,
aos pacientes: Cleison Junior da Silva e Emerson de Oliveira
, determinando a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura, com a imposição de medidas cautelares alternativas da prisão (art. 319 do CPP); no mérito, a ratificação da ordem concedida. (Id. 191210680)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
191895676
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
192430162)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr.

Gill Rosa Fechtner
lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue: (Id. 195389171/199183168)

Habeas corpus
. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação. Inadmissibilidade. Custódia necessária para garantia da ordem pública, sobretudo em razão da gravidade concreta do crime e da reiteração delitiva por parte dos pacientes. Decisão constritiva suficientemente fundamentada. Imposição de medidas cautelares alternativas que se revela insuficiente. Alegação de que eventual condenação pode conferir regime menos gravoso. Improcedência. Prognose de pena inviável nesta ação constitucional, uma vez que se trata de questão que dependerá da análise completa das diretrizes do art. 59 do Código Penal, na fase de prolação da sentença. Constrangimento ilegal não evidenciado.
Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Cleison Junior da Silva

e

Emerson de Oliveira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado
do Juiz Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, aqui apontando como coator.

Busca-se no presente
writ
, a revogação da prisão preventiva dos pacientes, diante da inexistência de requisitos e fundamentação idônea, somado aos predicados pessoais favoráveis, não restando caracterizado que a liberdade destes representa algum risco a ordem pública.

Verifica-se através do boletim de ocorrência que, a polícia militar estava em diligência para localizar os beneficiários, em razão de serem suspeitos de uma tentativa de homicídio ocorrido no dia 13/10/2023.

Após, receberem uma denúncia anônima do possível paradeiro dos suspeitos, a guarnição se deslocaram ao local informando, logrando êxito em encontrar os mesmos, portando ilegalmente armas de fogo de uso restrito.

No momento em que os policiais foram realizar abordagem pessoal, os suspeitos reagiram à prisão, efetuando disparos contra a guarnição com objetivo de empreender fuga, porém não logram êxito.

Verifica-se ainda, através do depoimento dos policiais que, um dos pacientes (Cleison) portava uma pistola 9MM, marca Taurus G2C, com três carregadores contendo 26 munições. Já o outro (Emerson) portava um resolver calibre n. 38, com 06 munições no tambor e mais 03 em seu bolso, inclusive, constataram que fazia uso de tornozeleira eletrônico, no qual se encontrava desligada.

À vista disso, foram presos em flagrante no dia 14/11/2023, em tese, pelo crime previsto no art.
art. 16 da Lei n. 10.826/2003
(posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).

Em audiência de apresenta, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob fundamento em resguardar a ordem pública. Vejamos trecho da decisão,
in verbis:

“[...]
Assim, analisando a dinâmica e os motivos dos fatos, verifico o custodiados que não reúne condições pessoais hábeis a demonstrar que soltos não tornaram a delinquir, uma vez que diante da análise do modus operandi da ação empreendida pelos meliantes, é de
fácil constatação a sua patente periculosidade e ousadia.

Ademais, de acordo com o extrato de antecedentes criminais em anexo, o custodiado EMERSON GARCIA DE OLIVEIRA responde a outras duas ações penais por homicídio (0004420-60.2017.8.11.0005 e 1001566- 37.2021.8.11.0005), cujos detalhes não foram possíveis visualizar, pois ambos os processos encontram-se em segredo de justiça. Já o custodiado CLEISON JUNIOR DA SILVA, em consulta ao Pje, verificou-se que possui inúmeros procedimentos criminais em andamento.

Além disso, como dito pelos policiais, ambos também são suspeitos de uma nova tentativa de homicídio ocorrida no dia 13/10/2023.

Assim, resta sobejamente demonstrado o seu periculum libertatis.

Dessarte, entendo que não há alternativa para impedir que os indiciados perpetuem na prática de atos ilícitos, se não a de decretar a sua prisão preventiva. A presente situação revela que qualquer outra medida, diversa da prisão, não produziria efeitos suficientes para garantir a ordem pública, principalmente porque ambos insistem na prática de delitos.

Ora, é inconcebível que alguém, que já tenha sido preso outras vezes e que se encontra respondendo a outros processos, se veja novamente envolvido em crimes da mesma natureza. A reiteração criminosa revela o descaso do infrator com as medidas judiciais, exigindo a adoção de uma postura mais rígida por parte do Poder Judiciário no que diz respeito à sua liberdade, cuja periculosidade social encontra-se concretamente demonstrada.

Importa considerar que a permanência dos flagrados em liberdade é estímulo à reiteração criminosa, bem como fomenta a crença na impunidade, o que lhes incentiva a prosseguirem na escalada delitiva.

Assim, resta sobejamente demonstrado o seu periculum libertatis, uma vez que, diante de sua conduta
, percebe-se em risco a ordem pública, bem como a garantia da aplicação da lei penal, considerando concretamente a periculosidade do agente, bem como o risco de empreender fuga e furta-se à ação da Justiça.

Destaca-se, também, que no caso concreto está presente o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (modificado pela Lei 12.403/2011), necessário para a decretação da prisão preventiva, uma vez que os crimes em questão preveem a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade do agente, demonstrados a presença dos pressupostos (fumus comissi delicti e periculum libertatis) autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos que dão suporte à sua imposição, tal qual na hipótese vertente, deve ser decretada a segregação cautelar do custodiado.

Acrescenta-se que não há violação ao princípio de presunção de inocência. Este princípio não impede que medidas sejam aplicadas aos presos, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estas sejam de cunho cautelar, necessárias e provisórias, como é o caso em comento.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de CLEISON JUNIOR DA SILVA e EMERSON GARCIA DE OLIVEIRA em PRISÃO PREVENTIVA com fundamento no artigo 312 do CPP. [...]” (Id. 19120694)

É cediço que a prisão
preventiva, é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Desta feita, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, pelo menos por esse momento processual, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, o increpado representa ao meio social, demonstrado no risco de que, acaso soltos, persistam no mundo da criminalidade, tendo em vista que os beneficiários além de serem suspeitos de crime de homicídio ocorrido no dia 13/10/2023,
possuem antecedentes criminais, sendo que o paciente Emerson, responde outras duas ações penais por homicídio (autos n. 0004420-60.2017.8.11.0005 e 1001566-37.2021.8.11.0005), e o beneficiário Cleison, também possui vários processos criminais em andamento.

Além do mais, como já foi visto, os pacientes foram presos em flagrante, o qual
(Cleison)
portava uma pistola 9MM, marca Taurus G2C, com três carregadores contendo 26 munições. Já o outro
(Emerson)
portava um resolver calibre n. 38, com 06 munições no tambor e mais 03 em seu bolso
, inclusive,
constataram que fazia uso de tornozeleira eletrônico, no qual se encontrava desligada,
inclusive, efetuaram disparos contra a guarnição no momento da abordagem policial, com intuito de empreender fuga, porém, sem sucesso.

Assim, o
Superior Tribunal de Justiça
vem se posicionando no sentido de que aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para
preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“[...] Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Seguindo a mesma linha de raciocínio, o Enunciado Orientativo nº 06 do TJMT, traz:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Nesse sentido:

“[...] a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva.” (STJ, AgRg no RHC 125139/RO) (N.U 1014170-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

“[...] Restando demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade, a periculosidade do Paciente e o risco concreto de reiteração criminosa, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. (N.U 1030933-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

Portanto,
não constato o constrangimento ilegal, pois, verifico que a princípio a decisão se encontra devidamente fundamentada, no qual a autoridade judiciária indicou todos os pontos para manter a custódia cautelar, visando
resguardar a ordem pública, ficando evidente o
periculum libertatis
dos beneficiários.

Não obstante, importante mencionar ainda que,
não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Por fim, friso que
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Por todo o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem do
habeas corpus
impetrado em favor de
Cleison Junior da Silva e Emerson de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024